Tribunal: TJDFT
Processo: 0030111-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0030111-36.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: MONICA MATTA DE MIRANDA, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MONICA MATTA DE MIRANDA DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os Embargos de Declaração opostos por Mônica Matta de Miranda e pelo Banco do Brasil S.A. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora